Tribunal: TJDFT
Processo: 0033225-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0033225-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MAURICIO DE SOUSA NEVES FILHO DESPACHO Na petição de ID 79862140, o recorrente pugna pela intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada no ID 78242716, tendo em vista que seu patrono se quedou inerte em duas outras oportunidades. Indefiro o requerimento formulado, porquanto a parte se encontra devidamente representada por advogado constituído, o qual detém poderes contratuais e processuais para receber comunicações, orientar seu constituinte e transmitir a vontade deste ao juízo. Ademais a busca pela solução consensual do litígio também pode ser realizada de maneira extrajudicial. Cumpra-se o despacho de ID 79651216, retornando-se os autos à COREC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL